Tribunal: TJBA
Processo: 8063145-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063145-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGULARIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE AS SITUAÇÕES PROCESSUAIS DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DE BENEFÍCIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva mantida na sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta, a inexistência de contemporaneidade dos fundamentos e a violação ao princípio da isonomia, dado que o corréu obteve autorização para recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar se é ilegal a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória por ausência de fundamentação concreta; (II) avaliar se há ausência de contemporaneidade que justifique a revogação da custódia cautelar; e (III) apurar eventual violação ao princípio da isonomia em razão da concessão de liberdade ao corréu. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não se presta à discussão dos fundamentos e revolvimento de provas apreciadas em sentença condenatória, razão porque a impetração, na hipótese em exame, deve estar adstrita apenas ao decreto preventivo. A manutenção da prisão preventiva após a sentença encontra respaldo no art. 387, § 1º, do CPP, desde que os fundamentos estejam expressamente reafirmados, o que se observa no caso concreto. A sentença apresenta fundamentação idônea e específica, destacando a gravidade concreta da conduta e a existência de outro procedimento criminal da mesma natureza em desfavor do paciente, demonstrando risco à ordem pública e à reiteração delitiva. A existência de condenação proferida após regular instrução processual afasta a alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar, pois a sentença reforça a necessidade da prisão com base na prova judicializada. O princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico a corréus em situações processuais distintas. A decisão que autorizou o corréu a recorrer em liberdade não se estende automaticamente ao paciente, cuja condição revela maior gravidade em razão de antecedentes e processos em curso. Condições subjetivas favoráveis, como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, não impedem, por si sós, a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que apontem para o periculum libertatis. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada diante da gravidade do contexto fático, da existência de outro processo criminal e da necessidade de garantir a ordem pública, conforme devidamente fundamentado na origem. Eventuais inconformismos quanto à condenação e valoração da prova devem ser examinados pela via recursal própria (apelação), sendo inviável o habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 313 e 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8031550-85.2025.8.05.0000, Rel. Soraya Moradillo Pinto, j. 30.07.2025; TJ-BA, HC nº 8007315-54.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 03.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 955596/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº. 8063145-05.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, e paciente MARCOS ADRIANO SILVA DE MORAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025